Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732489-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DO VALE DO PARACATU LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO CORRETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão do cálculo apresentado pela Exequente/Agravada ter sido efetuado de forma correta e do recorrente não ter se desincumbido do ônus de demonstrar, com clareza e precisão, o valor em excesso, a partir do demonstrativo exigido pelo art. 525, § 4o, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 798 do Código de Processo Civil, defendendo a procedência dos pedidos iniciais. Aduz que não foi apresentada tabela competente para o delineamento dos limites da execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.060.429/SP, rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/5/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 798 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, em razão do cálculo apresentado pela Exequente/Agravada ter sido efetuado de forma correta e do recorrente não ter se desincumbido do ônus de demonstrar, com clareza e precisão, o valor em excesso, a partir do demonstrativo exigido pelo art. 525, § 4o, do CPC/15.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a análise da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010